Tribunal: TJDFT
Processo: 0052127-84.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052127-84.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: GLAURA VILELA FREIRE NAVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para que se manifeste sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 32134119), no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator